Tribunal: STF
Processo: ARE 1346940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada em execução fiscal para cobrança de ICMS do período de 2005 a 2007. Agravante que alega a prescrição do crédito tributário, que a CDA é nula por falta de liquidez e exigibilidade, que deve ser juntado aos autos o procedimento administrativo que originou a execução fiscal para correta apuração do quantum devido, além de questões referentes ao cálculo do valor que lhe é cobrado. Exceção de péexecutividade que é admissível como instrumento de defesa para questões conhecíveis de ofício e que independam de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. Súmula 397 do STJ. De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a constituição definitiva do crédito tributário e não o seu fato gerador. Dívida do ICMS referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 a 2007, tendo sido instaurado, em 2010, processo administrativo, o qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional. Constituição definitiva do crédito tributário que ocorreu em 29/03/2017. À época da propositura da ação, em 22/08/2017, a exigibilidade do crédito tributário não havia sido atingida pela prescrição. Presunção de certeza e liquidez que ostenta a CDA diante do preceituado no artigo 3º, da Lei de Execuções Fiscais não afastada. CDA na qual foram indicados todos os dispositivos legais em que se baseou o cálculo do crédito do Agravado cuja planilha instruiu a execução fiscal. Questões atinentes a excesso de execução que não comportam pela via do incidente ofertado. Desnecessidade de apresentação dos autos do processo administrativo que deu origem à dívida, por não se tratar de requisito essencial à propositura da execução fiscal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 125 deste Tribunal de Justiça. Desprovimento do agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa pelo qual o executado pode apresentar questões que dispensem a dilação probatória e que possam ser apreciadas de ofício, sendo admitida, apenas, em situações específicas, como por exemplo, no caso de existência de vício formal no título executivo, de ausência das condições da ação ou, ainda, de excesso de execução, mas desde que independa de produção de provas.



    (...)



    No caso dos autos, a Agravante suscitou em exceção de préexecutividade diversas questões atinentes ao cálculo do valor do débito tributário que lhe é imputado, as quais são reeditadas no agravo de instrumento, e que, como corretamente assinalado na decisão impugnada, não comportam apreciação na via por ela eleita, pois carecem de maior dilação probatória que é incompatível com os limites daquele incidente. Na verdade, foram apreciadas na decisão agravada as questões suscitadas pela Agravante que admitiam o exame em sede de exceção de pré-executividade, quais sejam a alegada prescrição, a invocada nulidade da CDA por falta de liquidez e exigibilidade e a necessidade de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou a execução fiscal para correta apuração do quantum devido. No que se refere à alegação de prescrição, vale destacar que a teor do disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a constituição definitiva do crédito tributário e não o seu fato gerador. No caso dos autos originários, consta da CDA tratar-se de dívida do ICMS referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 a 2007. Em 2010, foi instaurado processo administrativo, o qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional. Em 29/03/2017, ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário com a intimação do sujeito passivo acerca da decisão final do processo administrativo nº E-04-000.106.483/2010 (índice 000042 do Anexo). Desse modo, à época da propositura da ação, em 22/08/2017, a exigibilidade do crédito tributário não havia sido atingida pela prescrição. Quanto à nulidade da CDA por falta de liquidez e exigibilidade, pois não ter sido demonstrada a forma do cálculo dos juros de mora e a data da efetiva inscrição do suposto c'édito, co''eta a decisão ao entende' 'ue 'os documentos acostados não são suficientes para embasar a tese levantada pelo executado, assim como para afastar a presunção de certeza e liquidez que ostenta a CDA diante do preceituado no artigo 3º, da LEF.' (fl. 74 – índice 000074) Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e dela constaram todos os dispositivos legais que fundamentaram o cálculo que também foi discriminado quando do ajuizamento da execução fiscal, conforme consta do índice 000005 da ação originária. Ressalte-se, outrossim, que a eventual ocorrência de excesso de execução demanda dilação probatória, incompatível com o incidente utilizado pelo Agravante. Por fim, não se verifica a necessidade de apresentação dos autos do processo administrativo que deu origem à dívida, por não se tratar de requisito essencial à propositura da execução fiscal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 125 deste Tribunal de Justiça, verbis:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente